Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723790-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: Cumprimento de Sentença Credores: Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME Kellen Cristina Espindola de Moura Antonio Edson Benigno Ramos Luiz Augusto de Alcantara Ferreira Devedora: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de incidente processual instaurado pelo advogado Arthur Gurgel Freire Santos, na posição de representante das partes Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME, Kellen Cristina Espindola de Moura e Antonio Edson Benigno Ramos, destinado ao cumprimento do acórdão (Id. 49495209) proferido pela Egrégia 1a Câmara Cível que julgou improcedente o pedido deduzido pela sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda – EPP em ação rescisória. O presente incidente tem por objeto o pagamento do montante referente à condenação da devedora, autora da ação rescisória, ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a intimação da devedora para que procedesse ao pagamento voluntário do valor referente aos honorários devidos ao credor (Id. 56263265), sobreveio o depósito, em conta judicial, da quantia de R$ 10.887,82 (dez mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) indicada pelo credor em seu requerimento inaugural (Id. 57249191, Id. 57249192 e Id. 57249193). O credor, em virtude do pagamento noticiado, declarou a quitação do montante objeto do presente incidente processual e requereu a expedição de alvará para a finalidade de levantamento da quantia depositada judicialmente pela devedora referente à aludida obrigação de pagar (Id. 57283870). Diante do pagamento noticiado e da quitação oferecida pelo credor, declaro satisfeita a obrigação. Operada a preclusão em relação à presente decisão e, adotadas as demais providências formais necessárias, à zelosa Secretaria da Egrégia 1a Câmara Cível para que expeça alvará de levantamento da quantia depositada pela devedora (Id. 57249192 e Id. 57249193) em favor do credor, de acordo com os dados bancários por ele fornecidos (Id. 57283870). Após, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator